Tribunal: STF
Processo: RE 79839
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Recurso extraordinário criminal. Exigência de identificação criminal do indiciado. Legitimidade dessa providência, a juízo da autoridade policial, não obstante possuir a paciente carteira de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.